Tribunal: TJMT
Processo: 1016712-54.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016712-54.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON MARIANO - CPF: 000.907.881-92 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEISSON RICARDO BERNDT RIBEIRO - CPF: 731.716.621-91 (ASSISTENTE), BRUNO RODRIGO LOPES - CPF: 040.094.591-66 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDA DA SILVA - CPF: 359.604.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISNEI MARTINS - CPF: 845.250.102-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.2/TCCR/TJMT –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido o réu
ao Conselho de Sentença.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(Enunciado Orientativo no 2, TCCR/TJMT)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Edson Mariano
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Pugna o apelante pela desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras do crime, previstas no inciso II (motivo fútil) e IV(recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2o do artigo 121 do CP (Id. 174756765).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.174756767).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 179763199 opinou pelo

des
provimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa pugna pela
desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras do crime, previstas no inciso II (motivo fútil) e IV(recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2o do artigo 121 do CP.

Compulsando os autos,
extrai-se da denúncia,
in verbis

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 12 de setembro de 2022, por volta de 19h23min, na residência particular localizada na Avenida André Maggi, no 4644, Jardim Imperial, em Sinop/MT, EDSON MARIANO, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), valendo-se de uma arma branca (faca), por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar a vítima FRANCISNEI MARTINS, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias à sua vontade.
Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, em razão de discussão banal anterior por conta de uma mulher, bem como de uma suposta dívida que a vítima tinha com o réu no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) – motivo fútil, o réu dirigiu-se até a residência da Sra. Ivanilda, namorada do ofendido, local em que a vítima estava, e, fazendo uso de uma faca, de forma repentina, aproveitando que FRANCISNEI estava de costas, sem que pudesse esboçar reação, desferiu diversos golpes contra ele – recurso que dificultou a defesa da vítima, provocando as lesões descritas na ficha de atendimento médico
de ID no 96320904 - Pág. 1 e fotografias IDs nos 96320898 - Pág. 1 e 96320899 - Pág. 1.1 Denota-se que, enquanto estava sendo golpeada pelo acusado, a vítima gritou por socorro e vizinhos dirigiram-se até o local e lograram êxito em retirar a faca da posse réu, ocasião em que ele se evadiu do local. Ato contínuo, a Sra. Ivanilda rapidamente levou a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento – UPA para receber cuidados médicos. Infere-se que a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, enquanto uma equipe policial dirigiu-se até o local dos fatos, outra guarnição logrou realizar a detenção do increpado na Avenida das Figueiras, sendo que, após indagado, o réu disse aos policiais que tinha planejado matar a vítima naquela data porque ele tinha roubado-o, bem como que somente não consumou o delito porque foi impedido por terceiros. Conforme apurado, o crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, visto que terceiros interviram, impedindo a continuidade da empreitada criminosa, bem como porque a vítima foi posteriormente socorrida e encaminhada ao pronto atendimento médico, tendo o denunciado empreendido fuga do local (Id. 174756675).”

Em juízo, a vítima
Francisnei Martins
,
esclareceu que possuía amizade com o réu e que, à época, chegaram a morar na mesma residência por alguns dias, porém, o declarante pediu que ele procurasse outro lugar, pois, certo dia, tiveram desentendimento, em razão de ele ter levado uma mulher para casa e, estando alcoolizado, queria agredi-la fisicamente, oportunidade em que a vítima interveio. Afirmou que, quando o réu saiu da casa, o declarante ficou devendo um valor em dinheiro para ele, em razão de algumas compras que ele teria feito e, dias antes do fato descrito na denúncia, a vítima passou a exigir o pagamento, inclusive, ameaçando-o, tendo o declarante quitado a dívida. Afirmou que, aproximadamente 15 (quinze) dias depois, encontrava-se na casa de sua namorada, ocasião em que foi surpreendido com a chegada do acusado, o qual, imediatamente, “partiu para cima” do declarante, efetuando os golpes de faca. Alegou que, quando percebeu a presença do acusado no local, ele já estava há 02 (dois) ou 03 (três) metros de distância do declarante, ocasião em que ele disse “é você mesmo que eu quero” e foi em sua direção, afirmando que tentou correr, porém ficou “encurralado”.

Ato contínuo relata a vítima que estava de frente para o acusado quando foi alvejado pelas facadas, das quais uma lesionou sua costela, a outra embaixo da axila e a última próximo da virilha. Contou que teve perfuração nos dois pulmões em razão das facadas, tendo sido submetido a cirurgia e ficado internado por 10 (dez) dias, impossibilitando-a de trabalhar por 60 (sessenta) dias. Explicou que o acusado já tinha frequentado o local com o declarante e que o portão não estava trancado, aduzindo que foi atacado de surpresa. Relatou que sua namorada puxou o acusado de cima do declarante e o segurou até a chegada da ajuda dos vizinhos e que ele só não conseguiu ceifar a sua vida por causa disso.

Ao ser questionado pela Defesa, a vítima confirmou que o acusado teve um relacionamento anterior com a sua irmã. Perguntado se havia recebido uma mensagem do acusado, via
whatsapp
, no dia do fato, confirmou que sim e que o texto continha ameaças. Declarou que as ameaças eram em razão de o declarante não ter o aceitado mais morar na residência e por um suposto valor que o declarante devia, decorrente das despesas que dividiam quando moravam juntos. Explanou que, quando o acusado chegou ao local, o declarante estava na porta da área e que correu em direção ao corredor do banheiro social e, por isso, ficou sem saída para fugir. Informou que sua namorada é mais forte que o acusado e, por isso, conseguiu segurá-lo, bem como disse que ele estava alcoolizado, de modo que, quando ela o puxou, ele caiu e ela o conteve. Disse que o acusado não tentou agredi-la, porém, pedia que ela o soltasse para ele terminasse de matar o declarante. Esclareceu que, somente quando o vizinho chegou, o acusado entregou a faca que portava
(Id. 174756730- mídia).

A testemunha Policial Militar
Diesson Ricardo B. Ribeiro
, em juízo, declarou que em atendimento a ocorrência, chegando ao local não foi encontrado nem o réu nem a vítima, seguindo para o hospital Regional teve acesso a namorada da vítima que informou que o réu chegou com uma faca na mão e começou a desferir golpes contra a vítima, sendo contido por ela e vizinhos. Informou que outra guarnição saiu para apreensão do acusado, que ao confeccionar o boletim de ocorrência, o acusado não demostrou arrependimento bem como só não concretizou o crime por intervenção de terceiros. Afirma que o réu aparentava estar embriagado, e não deu os motivos para o delito, apenas alegou ter sido roubado. Afirmou ainda o réu que assim que saísse da prisão iria terminar o que não tinha conseguido fazer (Id. 174756730- mídia).

Em seu depoimento o réu
Edson Mariano
relata que sua mãe era casada com o pai da vítima, por essa razão consideravam-se irmãos.
Disse que, à época do fato, foi morar na mesma residência que a vítima, sendo que, em certo dia, teve um desentendimento com ela, pois teria levado uma mulher no local, oportunidade em que a vítima mandou que ele saísse de casa. Alegou que, então, ficou três dias na rua, pois todo o dinheiro que tinha, havia comprado mantimentos e deixado na casa da vítima, por isso passou a cobrá-la que lhe pagasse esse valor. Afirmou que a vítima tinha raiva do interrogando porque a esposa dele o teria colocado para fora de casa, em razão de ter visto um vídeo que o declarante fez, em que a vítima aparecia com outra mulher. Confirmou que a vítima pagou o valor que o interrogando havia feito em compra para a casa, enquanto, moraram juntos depois de 15 (quinze) dias.

Ao ser indagado pela acusação, o réu disse que, no dia do fato, estava passando próximo da casa em que a namorada da vitima morava e, imaginando que a vítima estava ali, decidiu ir até lá para conversar com ela. Alegou que, logo que chegou à residência, a vítima teria lhe agredido com uma vassoura e que só depois percebeu que teria lesionado a vítima com a faca

(Id. 174756730- mídia).

O Magistrado pronunciou o réu nos termos da denúncia, bem como, reconheceu as qualificadoras dos incisos II (motivo fútil) e IV(recurso que dificultou a defesa da vítima) do artigo 121, §2o do Código Penal.

Irresignada, a defesa propôs o presente Recurso em Sentido Estrito manifestou-se pela desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal, bem como, retirada das qualificadoras “motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima”.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque, observa-se que a materialidade e os indícios de autoria do crime imputados ao réu restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas (Id. 174756660 e Id.
174756730
), Auto de prisão em flagrante (Id. 174755281), relatório de investigação no 2022.13.66972 (Id. 174756653), ficha de atendimento médico (Id.174756662), foto da vítima (Id. 174756656), boletim de ocorrência (Id. 174755283), o que permite o juízo de pronúncia, pela presença dos pressupostos autorizados (Id.155190504).

Inobstante os argumentos da defesa, o acervo probatório juntado aos autos, demonstra com clareza a existência do crime de homicídio tentado, o que torna a pronúncia medida certa que se impõe.

Ao analisar o conjunto probatório, ficou demonstrado que o réu agiu com
animus necandi
, ao se dirigir a casa da namorada da vítima, de forma repentina e munido de faca, vindo a desferir vários golpes contra a vítima, sem que o mesmo pudesse reagir, motivado por uma discussão banal por conta de uma mulher e pela cobrança de uma suposta divida no valor de R$245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais).

Ademais o crime só não foi consumado pelo fato de terceiros terem impedido, e também pelo fato da vítima ter sido socorrida e levada ao hospital.

Sobre a matéria, é cediço que a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Além disso, denota-se dos depoimentos prestados na fase extrajudicial e judicial, que há indícios apontando que a conduta delitiva foi possivelmente praticada por motivo fútil, bem como, aparentemente tal ação impossibilitou a defesa da vítima, pois no momento em que a surpreendeu, o golpeou imediatamente, não dando a ela oportunidade de reação, senão vejamos.

Segundo a informante Ivanilda da Silva, namorada da vítima informou em juízo:

“
Que, na data do fato, a vítima estava na casa da depoente, tomando café, no final da tarde, oportunidade em que o acusado chegou ao local, procurando pela vítima e, de imediato, já a agrediu; Que, então, segurou o acusado e, quando chegou ajuda para retirar a faca dele, socorreu a vítima, levando-a até o hospital;
Que o acusado chegou ao local portando a arma branca e já deu as facadas na vítima, tendo a declarante impedido de matála; Que ninguém esperava que isso fosse acontecer e a vítima não teve tempo de fugir; Que não tem conhecimento exato do motivo do crime, mas que a vítima teria lhe contado a respeito de um desentendimento com o acusado, em razão de ele ter levado uma mulher na casa em que eles moravam
; Que não sabe se a vítima e o acusado tinham outros desentendimentos, afirmando que eles consideravam-se irmãos; Que, após o fato, a vítima foi submetida a cirurgia, ficando uma semana internada; Que, antes do fato apurado nestes autos, a vítima teria comentado sobre algumas discussões com o acusado, porém, a declarante nunca imaginou que isso poderia acontecer, pois eles se consideravam irmãos; Que, pelo pouco que conheceu a vítima e o réu, a primeira era tranquila e o segundo era um pouco mais nervoso; Que não percebeu se o acusado estava embriagado, afirmando que possui a mesma altura que ele; Que o acusado não tentou agredir a declarante e que foi o vizinho quem tomou a faca dele; Que, no momento que retiraram a faca do acusado, a declarante levou a vítima para atendimento médico(Id.
174756730-
–mídia)”.

Portanto, as referidas qualificadoras devem ser mantidas e levadas para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser apontadas como manifestamente improcedentes em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo no 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE -
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP
– 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO -

PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1
-
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou hearsay testimony) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP
.
(...).”
(N.U 0018387-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).
(destaquei)

Diante disso, reputo inadmissível o decote das qualificadoras previstas no art. 121, §2o, incisos II e

IV, do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023